Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718100-96.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA, LUIS HENRIQUE DE BARROS RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos autos consta guia de depósito (ID 70403132), sem o respectivo comprovante de pagamento, tampouco requer a parte recorrente a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a comprovação de hipossuficiência financeira. Assim, intimem-se os patronos dos apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizarem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator